Tribunal: TJMT
Processo: 1015767-49.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1015767-49.2021.8.11.0000 – Cuiabá
Visto.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Banco ItauCard S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Capital, que nos autos da ação de busca e apreensão que move em desfavor de Rosana Rocha Curvo, determinou a restituição do veículo apreendido e autorizou, a título de purgação da mora, o pagamento do valor referente as parcelas em atraso.
Inconformado, o agravante sustenta que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, sustentando que conforme dispõe, o artigo 3o, § 2o do Decreto-Lei 911/69, incumbe ao devedor, querendo efetivar a purgação da mora, efetuar o pagamento das parcelas vencidas e vincendas e, não somente das parcelas vencidas.
Sustenta que diante do pagamento insuficiente efetuado, resta consolidada a posse do bem, conforme dispõe o Decreto Lei 911/69, sendo totalmente indevida a restituição determinada pelo d. magistrado. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Ab initio, faz-se necessário analisar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do presente recurso.
Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a sua inadmissibilidade, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.
Da interpretação da legislação, verifica-se que o Código de Processo Civil prevê taxativamente as hipóteses de cabimento do recurso de agravo de instrumento, de modo que este enquadra-se no inc. I, do art. 1.015, do CPC.
Destarte, para a concessão da antecipação da tutela recursal prevista no art. 1.019, inc. I do CPC faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no art. 300, do aludido diploma processual, quais sejam, a probabilidade de suas alegações e o perigo de dano.
Com efeito, vislumbro, ao menos em cognição não exauriente, o risco de dano grave ou de difícil reparação apto a autorizar a suspensão dos efeitos da decisão atacada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
Digo isso porque é cediço que conforme entendimento consolidado pelo STJ, o devedor poderá no prazo de cinco dias, após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida apontada na exordial, sob pena de consolidar a propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.
Assim, tenho que o entendimento declinado pelo d. magistrado a quo ataca frontalmente ao há muito consolidado, não sendo crível acatar a escusa do pagamento por dificuldades financeiras, mormente não se tratar de causa para a desconstituição da obrigação
Destarte, ante ao estágio do processo, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores para deferir a medida vindicada, pois, caso mantida a decisão recorrida, o agravante será despojado indevidamente do bem.
Ante ao exposto, defiro o efeito suspensivo e determino a suspensão da decisão agravada até o julgamento deste agravo, permanecendo o bem coma instituição financeira agravante.
Informe o teor desta decisão ao Juízo do feito, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC.
Intime a agravada para, querendo, apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do inc. II, do art. 1.019, do CPC.
P.I.
Cuiabá, 08 de setembro de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator